Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento. Em seu recurso alega que o acórdão é contraditório ao assinalar que o valor da astreinte não é limitado ao teto da alçada dos juizados mas, ao final, negar provimento ao agravo, mantendo a multa cominatória no valor fixado na origem, equivalente ao limite de alçada dos juizados. Também defende a contradição na conclusão de que a redução da multa de R$ 68.679,50 para R$ 56.480,00 seria suficiente e adequada. Adiante, sustenta a omissão do julgado por entender que o acórdão não apreciou as peculiaridades do caso, apresentando fundamentação genérica que viola o artigo 489 do CPC. Enfim, diante da continuidade das cobranças indevidas, a parte embargante questiona qual o procedimento que poderá ser adotado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição ou omissão no Acórdão de ID 70603018.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. O vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. Na hipótese, o acórdão apenas elucidou que não há regra impeditiva de eventual multa cominatória acima do teto da alçada nos juizados especiais. Contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, o acórdão embargado, nos itens V e VI, foi claro ao concordar com a manutenção da decisão agravada que minorou o valor das astreintes, visto que a redução para valor equivalente ao teto de alçada dos juizados se mostra razoável e adequado ao caso concreto, de modo que ausente contradição ou omissão. Confira-se: “V. Em arremate, o destinatário da ordem judicial deve considerar eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inofensivo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. Desse modo, o valor da astreinte deve ser expressivo, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, sem que se torne excessivo, sob pena de infringência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ensejar enriquecimento ilícito do exequente. VI. No caso dos autos, a decisão questionada, ao apreciar o contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a exorbitância do valor resultante a título de astreintes, no montante de R$ 68.679,50, e reduziu a multa para a quantia de R$ 56.480,00, valor esse que considerou razoável e adequado ao caso concreto. Na espécie, deve ser mantida a decisão recorrida. Em que pese o descumprimento da ordem, o valor fixado na origem é suficiente e adequado observando as peculiaridades do caso concreto. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: (Acórdão 1807882, 07020712520238079000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. Em arremate, destaca-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado, sendo que a decisão não viola o artigo 489 §1o do CPC, visto que devidamente fundamentada. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
8. Não obstante o pedido do embargante para que seja informado “o que ele deve fazer diante da não cessação das cobranças a si direcionadas pelo banco agravado”, pontue-se que não cabe ao órgão julgador orientar eventuais medidas a serem adotadas pela parte.
9. Neste momento inexistem elementos suficientes a configurar os embargos como protelatórios, uma vez que a parte embargante acreditava existir omissão e contradição no acórdão, de modo que não merece prosperar o pedido da parte embargada para a condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.